Tribunal: TJMT
Processo: 1025308-17.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025308-17.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANO FRANCISCO DA COSTA - CPF: 004.392.931-11 (APELANTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, MANUTENÇÃO DE POSSE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – REVISÃO DE PARCELAS A MAIOR – VARIAÇÕES DISPOSTAS NA AVENÇA – AQUISIÇÃO DE BEM DE MENOR VALOR – VINCULAÇÃO DO CONSORCIADO AO VALOR CONTRATADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inexistente no contrato de consórcio previsão de incidência de juros remuneratórios, não há como reconhecer a abusividade da sua cobrança.

Nos contratos de consórcio o reajuste das parcelas está vinculado à variação do preço do bem objeto do plano adquirido.

Observado, no caso concreto, que o valor do crédito contemplado refletiu o valor do bem-base na data da assembleia de contemplação, acrescido de rendimentos financeiros, portanto, não há prejuízos ao consorciado, considerando que o crédito poderá ser utilizado para aquisição de qualquer bem de sua pretensão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1025308-17.2020.8.11.0041

APELANTE:

FABIANO FRANCISCO DA COSTA

APELADO:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FABIANO FRANCISCO DA COSTA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação Ordinária de Revisão de Financiamento de Veiculo c/c Obrigação de fazer, Manutenção de Posse e Repetição de Indébito no 1025308-17.2020.8.11.0041
,
ajuizada em face de
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que celebrou um contrato de consórcio para a aquisição de uma motocicleta CG 160 FAN ESDI, no entanto, vem pagando o valor de outra motocicleta, qual seja, CG 160 TITAN EX.

Ressalta que embora tenha pagado o valor de uma motocicleta superior, recebeu a motocicleta CG 160 FAN ESDI, conforme nota fiscal anexa.

Defende que já pagou valor suficiente para quitar o débito, tendo em vista que das 60 (sessenta) parcelas iniciais já adimpliu com 43 delas, o que corresponde à importância de R$10.197,37 (dez mil, cento e noventa e sete reais e trinta e sete centavos), que uma vez somado ao valor do lance correspondente à quantia de R$2.238,38 (dois mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos), perfaz o montante de R$12.435,75 (doze mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos). Diante disso, entende que existe um saldo em seu favor no valor de R$1.912,75 (hum mil, novecentos e doze reais e setenta e cinco centavos).

Além disso, assevera que o contrato previa o pagamento de parcelas mensais e fixas de R$216,01 (duzentos e dezesseis reais e um centavo), com vencimento da primeira parcela em 07/12/2016 e da última em 19/11/2021, no entanto, desde o primeiro pagamento vem quitando valor superior ao contratado.

A par desses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de se julgar procedentes os pedidos da inicial para o fim de declarar quitado o contrato (Id. 120168515).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o contrato celebrado se trata de consórcio, onde não há aplicação de juros e as parcelas não são fixas, sendo que a atualização no valor do crédito dos veículos ocorre baseada na tabela nacional, que ocorre para que os consorciados tenham o valor atualizado do veículo na contemplação.

Ainda discorre que o consorciado receberá o crédito de acordo com o bem referenciado, sendo que o bem base utilizado no contrato se trata apenas de uma referência de valor, não sendo obrigatório que o consorciado opte pelo modelo exato previsto no contrato, podendo, inclusive, optar pela aquisição de um bem de maior valor, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (Id. 120168518).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (id. 120712490).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à ocorrência de abusividade nos encargos e juros do contrato.

Trata-se, a bem da verdade, de contrato de participação em grupo de consórcio, que apresenta características peculiares, regido por legislação específica (Lei no 11.795/08).

Da leitura do instrumento contratual percebe-se haver indicação dos seguintes encargos: taxa de administração, fundo comum e fundo reserva, os quais compõem o valor das parcelas mensais devidas pelo consorciado. Todos estes encargos possuem previsão legal, não havendo que se falar em ilegalidade na sua cobrança.

Posto isto, necessário esclarecer que na modalidade de consórcio, não há o que se falar em aplicação de juros remuneratórios.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONSÓRCIO –
REVISÃO DE CONTRATO
– INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O c. STJ já pacificou entendimento de que, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor nos contratos bancários, não é possível, de ofício, o reconhecimento da nulidade e, por conseguinte, a revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas, sob pena de ofensa ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum (...) (STJ AgRg no AREsp 130.256/SP).
Não há falar em revisão dos juros remuneratórios e da capitalização, pois se trata de contrato de consórcio
. A variação do preço do bem é a causa dos reajustes das parcelas nesta modalidade de contrato.”
(TJ-MT - AC: 10036499120168110040 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)

Ademais, deve-se ressaltar que o valor das parcelas pode sofrer reajuste visando acompanhar o valor do bem objeto do consórcio, assim como o valor correspondente a carta de crédito deste, eis que caso o valor não fosse reajustado, inviabilizaria a aquisição do bem almejado pelo consorciado quando de sua contemplação.

Logo, se há variação no valor do bem, o valor da parcela se modifica. Esta é a dinâmica do contrato de consórcio em geral, não apenas dos consórcios administrados por esta reclamada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PEDIDOS DE EMISSÃO DE TODAS AS PARCELAS REFERENTE À COTA DE
CONSÓRCIO
ADQUIRIDA PELA AUTORA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IMPOSSIBLIDADE –
MODALIDADE CONTRATUAL QUE PREVÊ A VARIAÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS
- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (CPC, art. 300, caput).”
(TJ-MT 10220490620218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL -
CONSÓRCIO - REVISÃO DE PARCELAS A MAIOR - CORREÇÃO DAS PARCELAS - VARIAÇÕES DISPOSTAS NO CONTRATO
- PACTA SUND SERVANDA - MANUTENÇÃO.
Considerando os percentuais de contribuição ao fundo comum e da taxa de administração que compõe o valor da parcela, estas podem ser desiguais, conforme indicado, sem que isso se revele um ilícito contratual, ou seja, a conduta da administradora de consórcio ao alterar o valor das prestações a fim de ajustá-las ao valor do novo bem referenciado, sendo permitida dita atualização da parcela, sempre que houver alteração prevista, na mesma proporção
. A repetição do indébito somente será feita em dobro se ficar comprovado que a instituição financeira agiu de má-fé.”
(TJ-MG - AC: 10144170030510001 Carmo do Rio Claro, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. ALEGADA ABUSIVIDADE DA
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO DE CONSÓRCIO.
VALOR DA PARCELA VINCULADO À VARIAÇÃO DO PREÇO DO BEM
. APELO IMPROVIDO. I
–

Nos contratos de consórcio, o reajuste das parcelas está vinculada à variação do preço do bem objeto do plano de consórcio, não incidindo correção monetária, juros remuneratórios ou capitalização
.”
(TJ-BA - APL: 05047290420178050001, Relator: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2020)

Com relação à entrega do bem, insta informar que, dado à natureza jurídica do consórcio e, também, por expressa disposição contratual, se trata de sociedade constituída com a finalidade comum de aquisição a bens ou serviços, através de carta de crédito a ser liberada pela Administradora.

Assim, a Administradora, dado à natureza jurídica do negócio firmado e, também, por expressa disposição contratual, não é responsável pela entrega do bem, mas apenas pela liberação do respectivo crédito.

Dessa forma, o valor do crédito contemplado refletirá o valor do bem-base na data da assembleia de contemplação, acrescido de rendimentos financeiros.

A referida variação também está prevista no próprio regulamento do plano de consórcio aderido pelos consorciados, conforme estabelece o item 8.9:

“VIII – DA CONTEMPLAÇÃO

(...)

8.9. O crédito de contemplação para aquisição do bem será equivalente ao valor do bem ao qual a cota estiver referenciada, vigente na data da Assembleia Geral Ordinária da contemplação, acrescido dos rendimentos financeiros líquidos proporcionais ao período entre o 3o (terceiro) dia útil após a Assembleia Geral Ordinária e o último dia útil anterior à liberação do crédito.”

Portanto, até a contemplação, o cliente paga as parcelas de acordo com as variações no preço do bem. Se, por ventura, após a data da contemplação, é escolhido por ele um bem de maior valor que a carta de crédito recebida ou o bem referenciado sofre reajuste, a diferença deve ser paga pelo consorciado diretamente à concessionária onde este adquirir o bem.

Dessa forma, conclui-se que o bem-base utilizado no contrato se trata apenas de uma referência de valor, não sendo obrigatório que o consorciado opte pelo modelo exato previsto no contrato, podendo, inclusive, optar pela aquisição de um bem de maior valor, bastando pagar a diferença à concessionária/loja.

Sendo assim, o consorciado receberá o crédito de acordo com o bem referenciado, como foi o caso do apelante.

Logo, o valor do crédito contemplado refletiu o valor do bem-base na data da assembleia de contemplação, acrescido de rendimentos financeiros, portanto, não há prejuízos ao consorciado, considerando que o crédito poderá ser utilizado para aquisição de qualquer bem de sua pretensão.

Trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO MEDIANTE LANCE EMBUTIDO.
AQUISIÇÃO DE BEM DE MENOR VALOR. VINCULAÇÃO DO CONSORCIADO AO VALOR CONTRATADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. A utilização do lance embutido é uma faculdade de que dispõe o consorciado que, desejando ser contemplado imediatamente e não dispondo de recursos próprios, utiliza-se de parte do valor do crédito para quitar o lance, restando a ele disponibilizado os recursos correspondentes ao valor da diferença daí resultante. A contemplação por meio de lance embutido não altera o valor do contrato, permanecendo o consorciado vinculado ao valor total pactuado. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-RS - Remessa Necessária Cível: 70083084087 RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 12/12/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO POR LANCE EMBUTIDO. DESCONTO DE QUANTIA OFERECIDA COMO LANCE EMBUTIDO NO VALOR DO CRÉDITO.
PREFERÊNCIA POR BEM DE MENOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA DE RESTITUIÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURANÇA DE CONDUTA ABUSIVA OU ILÍCITA. IMPROVIMENTO. I - A sentença de base merece ser mantida, eis que não ocorreu qualquer cobrança indevida, visto que a apelante adquiriu cota de consórcio em e por sua vez apresentou lance embutido, não ficando caracterizado conduta abusiva na utilização do aludido lance embutido. II - A adquiriu a motocicleta Dafra ZIG 50 e um acessório no lugar de uma motocicleta Dafra APACHE 150, originalmente prevista na carta de crédito, ou seja, recebeu um bem de um valor menor do previsto de forma original no contrato de consórcio, gerando por cessão de cotas, devido ao lance embutido ofertado, não ficando demonstrado qualquer conduta repreensível realizada pela apelada. III - Apelação conhecida e improvida. Unanimidade.”
(TJ-MA - APL: 0445732014 MA 0006914-53.2013.8.10.0040, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 20/07/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2015)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
para R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC,

cuja exigibilidade da verba
mantendo-se suspensa por força da aplicação do disposto no art. 98, §o do mesmo Códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022